Tribunal: TJMT
Processo: 1004686-89.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004686-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALMIR PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 904.411.921-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Valmir Pereira de Souza Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão do contrato e indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra o Banco Agibank S.A.

O autor alegou ter contratado empréstimo consignado, mas afirmou que foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito consignado, sem informações claras sobre a natureza da operação. Sustentou que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário não amortizavam a dívida, tornando-a impagável.

O juízo de primeiro grau concluiu pela regularidade da contratação, entendendo que a instituição financeira demonstrou a efetivação do contrato e a utilização do cartão de crédito pelo autor, afastando a alegação de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abusividade na contratação do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à transparência das informações prestadas ao consumidor; e (ii) analisar se há fundamento para conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, por se tratarem de relações de consumo, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato celebrado entre as partes está devidamente formalizado, e o próprio autor reconhece sua existência, afastando qualquer alegação de inexistência de relação jurídica, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

A instituição financeira comprovou que o consumidor utilizou o cartão de crédito contratado, mediante registros de compras realizadas em estabelecimentos comerciais, descaracterizando a alegação de desconhecimento das condições do contrato.

O ônus da prova quanto à alegação de vício de consentimento recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido demonstrado erro, dolo ou coação que justifique a anulação do negócio jurídico.

A contratação de serviços bancários por meio digital é prática comum e válida, inexistindo irregularidade na assinatura eletrônica do contrato, conforme jurisprudência consolidada.

As taxas de juros pactuadas (13,62% a.m.) não se mostram abusivas, pois estão dentro dos limites médios praticados no mercado e indicados pelo Banco Central, afastando a tese de onerosidade excessiva.

Ausente demonstração de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, não há fundamento para repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, sendo necessária a comprovação de abusividade para a revisão de cláusulas.

2. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor descaracteriza alegação de ausência de informação e indução a erro na contratação.

3. O ônus da prova da abusividade contratual recai sobre o consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento das condições pactuadas.

4. As taxas de juros contratadas dentro da média do mercado não configuram abusividade.

5. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta a possibilidade de repetição de indébito ou indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
VALMIR PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO AGIBANK S.A
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

257122157),

julgou improcedente a presente ação,
condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

O apelante em suas razões
(ID.

257122159) alega que firmou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira, mas que os termos da contratação evidenciam abusividade. Sustenta que não foi devidamente informado sobre os termos do contrato, especialmente quanto ao refinanciamento do saldo devedor, que mantém a dívida ativa indefinidamente.

Defende que sua intenção era a contratação de um empréstimo consignado tradicional e não a modalidade contratada. Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não houve análise adequada da causa de pedir, uma vez que o juízo a quo entendeu equivocadamente que o autor questionava a própria existência do contrato, quando, na realidade, a controvérsia está na falta de informação adequada e na onerosidade excessiva.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade do contrato e determinada a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa de juros adequada a essa modalidade. Pede, ainda, a devolução dos valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 257122161 suscitando não obediência ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Valmir Pereira de Souza Oliveira, ora apelante, contra Banco Agibank S/A, ora apelado, com o objetivo de anular contrato de empréstimo e obter indenização por danos materiais e morais.

Narrou a parte recorrente que firmou contrato de empréstimo com o réu, recorrido, porém não recebeu informações claras e objetivas sobre o negócio jurídico, sendo induzida a contrair um contrato de natureza indefinida. Afirma que, desde abril de 2022, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que as parcelas estejam sendo amortizadas.

Sustenta que o contrato está vinculado à margem consignável, o que impede sua quitação, razão pela qual pleiteia a conversão do empréstimo para a modalidade de empréstimo consignado e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sua contestação, a parte recorrida Banco Agibank S/A alegou que o contrato foi regularmente firmado, inexistindo qualquer irregularidade ou falha na prestação do serviço. Sustenta que a modalidade contratada foi devidamente informada à parte autora e que os descontos estão sendo realizados conforme pactuado.

O magistrado de 1º grau entendeu que os contratos eletrônicos possuem validade jurídica e podem ser utilizados como meio de prova, razão pela qual afastou a alegação de inexistência de relação jurídica diante da juntada de contrato de prestação de serviço na modalidade digital e abusividade.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na abusividade da conduta da instituição bancária, que realiza descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem reduzir o saldo devedor, tornando a dívida impagável.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instituição financeira, cumprindo seu ônus probatório, demonstrou que a parte autora, em contradição à versão apresentada na petição inicial, utilizou o cartão de crédito, descaracterizando qualquer alegação de ausência de transparência. Os documentos juntados comprovam que a autora não apenas aderiu ao produto bancário, mas também fez uso efetivo dele, conforme demonstrado na fatura, que registra compras realizadas no comércio local, incluindo estabelecimentos como Farmácia Economize e Supermercado Tropical.

ID. 257121743 - Pág. 1:

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto ao cartão de crédito e juros decorrentes do referido contrato.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (13,62% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 15,61% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-03-25

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025